Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702219-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE LEONARDO TOLENTINO AGRAVADO: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado (via PJE) por WALLACE LEONARDO TOLENTINO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos ação no 0713491-63.2020.8.07.0001, que, entre outras providências e conclusões, não acolheu impugnação à gratuidade de justiça anteriormente deferida. No indigitado recurso, o agravante reitera os termos da impugnação apresentada, frise-se, posteriormente à contestação. Preparo recursal regular (ID no 22649771). É o relato do necessário. Passo a decidir. Da análise dos autos, conclui-se que o presente agravo comporta julgamento monocrático, uma vez que o recurso apresentado se insurge contra questão não abarcada no rol do artigo 1.015 do CPC, pelo que não pode ser questionada em sede de agravo de instrumento. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso. Repiso: a decisão combatida não se amolda às hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do NCPC. Tanto é que o agravante invoca apenas o caput do aludido normativo para tentar amparar a interposição de seu recurso. Seria possível, em tese, interpor agravo contra decisões que decidissem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, inc. V, do CPC). O caso posto, ao contrário, questiona o não acolhimento de impugnação à gratuidade. Portanto, incabível a modificação decisão atacada por meio de agravo de instrumento, até porque aparentemente encontra-se manifestamente preclusa a aludida impugnação em questão, se efetivamente acolhida a tese recursal, por meio de agravo de instrumento. Reforçando, o recurso não encontra amparo no rol taxativo previsto no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil. Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente quais as hipóteses em que é cabível a utilização do agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão proferida não se insere em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do CPC/15. Em que pese a argumentação lançada pelo agravante para o cabimento do agravo, certo é que o caso não se amolda às situações previstas na lei processual, que neste aspecto, deve ser interpretada, num primeiro momento, em sua literalidade. Em sendo assim, não há como socorrer o agravante, posto que o objeto do presente recurso é decisão que não encontra respaldo, por duas razões, para o seu recebimento, sendo, portanto, inadmissível. Mais ainda porque, em recente pronunciamento do eg. STJ acerca da possibilidade de se conhecer agravo de instrumento em casos outros que aqueles previstos no indigitado normativo, deixou claro que não se estava a abrir a via para que se questionasse toda e qualquer decisão, como acontecia no código processual revogado. Está-se diante de taxatividade relativizada. No precedente aqui agitado, restou fixada a seguinte tese jurídica: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Com efeito, para se valer do precedente retro, imprescindível que o agravante demonstrasse, no ato de interposição, a urgência de provimento judicial reformador sobre a decisão combatida, comprovando a inutilidade de eventual apreciação do ponto questionado quando (e se) da apreciação da eventual apelação, diversamente do caso dos autos. Não é o caso. Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade, em face dos dois óbices indicados alhures. Assim, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e em tudo mais invocado, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Em Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator